Tribunal: TJPA
Processo: 0804516-97.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0804516-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: C. G. D. J. D. P.

REQUERIDO: A. R. L.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO
. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR APRESENTADA PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÕES LIMINARES QUE VIABILIZARAM A REELEIÇÃO DE PREFEITO INELEGÍVEL POR DECISÕES DO TCE/PA. FAVORECIMENTO POLÍTICO DA CÔNJUGE DO MAGISTRADO, FILIADA AO MESMO PARTIDO DO PREFEITO BENEFICIADO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE, PRUDÊNCIA E CAUTELA, DISPOSTOS NO ART. 35, I DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 E AOS ARTIGOS 1º, 4º, 8º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DE MAGISTRATURA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO (ART. 42, INCISO V, DA LOMAN).
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE
.

1.

Investigação iniciada com a Reclamação Disciplinar n.º 0008892-24.2020.2.00.0000 (ID 8925662) perante o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, formulada por Anderson Camporez (conhecido localmente como “Alemão”), candidato derrotado à Prefeitura de Tailândia nas eleições de 2020.

2.

Processo Administrativo Disciplinar

instaurado pela Portaria n.º 1291/2022-GP (ID 9107682), para apuração da conduta do Exmo. Juiz de Direito, A. R. L., Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, diante de acórdão proferido nos autos da Sindicância Administrativa
n.º
0005896-36.2020.2.00.0814
.

3.

Ocorrência de infrações funcionais pela conduta do Magistrado investigado, em razão de liminares deferidas nos autos das Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo nº 0800644-17.2020.8.14.0074; nº 0800643-32.2020.8.14.0074; nº 0800642-47.2020.8.14.0074 e nº 0800641- 62.2020.8.14.0074, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que possibilitaram a candidatura e reeleição do atual Prefeito, Paulo Liberte Jasper, conhecido como “Macarrão” naquela Cidade, político do mesmo partido em que é filiada a esposa do Magistrado, Lorena Paz Cardoso Lima - Vereadora do MDB.

4.

As decisões liminares proferidas no mesmo dia, após o horário de expediente, minutos antes da data de realização da convenção partidária do MDB, que confirmou as candidaturas de Macarrão e da esposa do Magistrado.

5.

Existência de fotografias juntadas aos autos pelo Reclamante, integrantes da Notícia de Fato nº 0001450-034/2020 da Promotoria de Justiça de Tailândia, em que o Magistrado e esposa, aparecem fazendo campanha política juntos.

6.

Seja pela intencionalidade ou pela permissividade, o Magistrado atuante nos processos da Justiça Comum, descumpriu seu dever funcional, ao dar apoio político direto a uma das partes, expondo publicamente sua imagem. Utilizou-se ainda, do poder inerente ao cargo que ocupa naquela cidade, para influenciar no resultado das eleições e, defini-las por meio de liminares concedidas em bloco, antes da convenção.

7.

Violação do dever insculpido no artigo art. 35, I da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAM), c/c arts. 1°, 4º, 8°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional, por ter efetivamente judicado, em clara situação que justificaria o seu impedimento, provocando desequilíbrio no certame eleitoral.
Processo Disciplinar julgado procedente, por unanimidade.

Dosimetria
. C
onsiderando a gravidade da conduta do Magistrado, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, inciso V, da LOMAN, pela violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 4º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, pela prática de infração funcional.
Precedentes do CNJ.
Aplicada pena de
aposentadoria compulsória, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo Disciplinar, em que é Requerente a CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e Requerido o JUIZ DE DIREITO, A. R. L.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em DAR PROCEDÊNCIA ao presente Processo Administrativo Disciplinar e aplicar a penalidade de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada às 9:00h do dia 31 de maio de 2023 e, presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (processo n.º

0804516-97.2022.814.0000),
instaurado pela Portaria n.º 1291/2022-GP (ID 9107682), para apuração da conduta do Exmo. Juiz de Direito, A. R. L., Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, diante de acórdão proferido nos autos da Sindicância (processo n.º

0005896-36.2020.2.00.0814
),
sob a relatoria da então Corregedora-Geral de Justiça, Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

No julgamento realizado em 13 de abril de 2022, na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, o colegiado concluiu existir indícios de violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 4º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, indicativos de prática de infração disciplinar.

O processo de investigação se iniciou com a Reclamação Disciplinar n.º 0008892-24.2020.2.00.0000 (ID
8925662
) perante o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, formulada por Anderson Camporez (conhecido localmente como “Alemão”), candidato derrotado à Prefeitura de Tailândia nas eleições de 2020.

Na Reclamação, foram apontadas possíveis irregularidades cometidas pelo Magistrado, ora Requerido, por ocasião do deferimento de liminares em 04 (quatro) ações em trâmite na
1ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia,
as Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo n.º 0800644-17.2020.8.14.0074; n.º 0800643-32.2020.8.14.0074; n.º 0800642-47.2020.8.14.0074 e; nº 0800641-62.2020.8.14.0074.

As ações foram propostas por Paulo Liberte Jasper (conhecido localmente como “Macarrão”), à época Prefeito de Tailândia, que pretendia viabilizar sua candidatura à reeleição em 2020, pois estava na condição de inelegível à época, em razão de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, nos processos administrativos de n.º 2016/50813-5; n.º 2012/51612-0; n.º 2013/53634-9; n.º 2010/51661-8 e; nº 2016/50734-7.

O Reclamante pontuou, ainda, que a esposa do Magistrado Requerido, Lorena Paz Cardoso Lima, era candidata ao cargo de Vereador do Município pelo mesmo partido do candidato declarado inelegível pela Corte de Contas, Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Afirmou, também, que o Magistrado e sua esposa, nunca teriam escondido o apoio ao candidato a Prefeito, inclusive, com ampla divulgação de fotos nas redes sociais da esposa, com a legenda “eu sou Macarrão”.

Consta ainda, que no dia 15.09.2020, o Magistrado declarou-se impedido de atuar perante a 93ª Zona Eleitoral em razão das pretensões eleitorais da esposa, contudo, deferiu as liminares pleiteadas nas ações anulatórias, suspendendo os efeitos de todos os acórdãos proferidos pelo TCE/PA, possibilitando, assim, a candidatura do autor das ações, “Macarrão”.

A Corregedora Nacional de Justiça, Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão de 03 dezembro de 2020, consignou que foi realizada consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido verificado que, nas eleições municipais de 2020, a esposa do Magistrado, Lorena Lima, foi eleita Vereadora, enquanto o candidato “Macarrão” foi reeleito Prefeito. Assim, considerando a linha tênue que separava os atos judiciais dos que detêm relevância correcional, encaminhou para apuração o feito à Corregedoria-Geral de Justiça desse Egrégio Tribunal de Justiça (ID 8925662).

Após a manifestação do Magistrado Requerido, em que pugnou pela improcedência da reclamação (ID 8925876), a Corregedoria-Geral de Justiça instaurou Sindicância (
processo n.º

0005896-36.2020.2.00.0814)
, por meio da Portaria nº 120/2021-CJCI (ID 8925884), delegando poderes ao Exmo. Juiz Auxiliar, Dr. Lucio Barreto Guerreiro, para apurar os fatos atribuídos ao Requerido, no exercício de suas funções judicantes.

O Exmo. Juiz Auxiliar constituiu comissão de sindicância composta pelas servidoras Paola Watrin Pimenta Menescal e Monique Soares Leite (ID 8925886). Depois, feitas as deliberações iniciais de intimação para defesa e produção de provas, os autos da Sindicância foram instruídos com cópia das (04) quatro ações anulatórias e, os respectivos recursos de agravos de instrumento contra as liminares concedidas pelo Requerido, bem como, documentos referentes a esposa do Magistrado e a Prefeitura de Tailândia.

O Requerido ao apresentar manifestação, ratificou os termos da defesa anteriormente escrita e, solicitou depoimento pessoal para esclarecer, pessoalmente, os fatos dos quais estava sendo investigado (ID 8926592).

Para a audiência de instrução, determinou-se que fossem realizadas as oitivas: do Reclamante Anderson Camporez (Alemão); das servidoras Bruna Lorena Coelho Nunes e Vera Lucia Nascimento Lobato, esta última diretora de Secretaria à época dos fatos; da servidora Keyllaff Maria Alves de Miranda, então Chefe da 93ª Seção Eleitoral de Tailândia e; dos Exmos. Promotores de Justiça que funcionaram nas ações anulatórias em questão (Dra. Ligia Valente do Couto de Andrade Ferreira e Dr. José Ilton Moreira Junior) (ID 8926596).

Procuração do Requerido outorgando poderes no documento de ID 8926607.

Realizadas as oitivas e o interrogatório do Magistrado sindicado, finalizaram-se os trabalhos da comissão de sindicância com o relatório final pela abertura de PAD, em seguida, o Requerido apresentou Defesa Prévia, tendo a Corregedoria levado o processo à julgamento.

Conforme relatado, na 13ª Sessão Ordinária do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi apresentado o substancial voto da então Corregedora-Geral de Justiça, Exma. Desa.
Rosileide Maria da Costa Cunha,
pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar sem afastamento do Requerido (ID 9055252), bem como, o voto da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, pela instauração com afastamento (ID 9098750).

Os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno, por maioria de votos, acolheram a proposta de instauração de PAD em desfavor do Juiz de Direito, vencido o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

No que tange ao afastamento do Magistrado das atividades judicantes, por maioria, decidiram que o PAD iniciasse sem o afastamento, vencidos, neste ponto, os Excelentíssimos Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Maria Elvina Gemaque Taveira, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e, a então Presidente, Célia Regina de Lima Pinheiro.

Coube-me a relatoria do feito por
livre distribuição.

Publicada a Portaria n.º 1291/2022-GP que instaurou o presente PAD (ID 9107682), vieram-me os autos conclusos em 25 de abril de 2022.

Em razão de despacho para regularização do download dos autos eletrônicos no Sistema PJE (ID 9128437), a Secretaria de Informática disponibilizou link provisório que possibilitou acesso à íntegra do processo (ID 9187515).

Dando seguimento aos trabalhos (ID 9225482), foi determinada a intimação do Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 16, da Resolução n.º 135/2011 – CNJ e do Requerido, para apresentar defesa, conforme dispõe o art. 17, da referida Resolução.

Em manifestação (ID 9448566), o Exmo. Procurador Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Júnior, posicionou-se pelo prosseguimento do feito disciplinar,
destacando a necessidade de apuração mais detalhada dos fatos, para concluir ou não, se houve desvio do dever de imparcialidade na atuação do Magistrado.

Após juntada da Carta de Ordem n.º 39/2022, o Secretário Judiciário certificou que, embora citado, o Requerido não apresentou defesa no prazo legal (ID 9813297).

Sob o ID 9857570, o Magistrado juntou defesa, suscitando a tempestividade da sua manifestação, uma vez que na Carta de Ordem não fez referência ao prazo disposto no artigo art. 17, da Resolução n.º 135/2011 – CNJ. Por fim, requereu o acolhimento das razões de fato e de direito para o arquivamento do PAD sem aplicação de penalidade, apresentando ainda, as provas que pretendia produzir.

Visando salvaguardar a higidez do processo disciplinar, determinei a renovação do ato citatório (ID 9878240), para que o Magistrado apresentasse nova defesa e indicasse as provas que pretendia produzir e, em observância aos princípios da celeridade e da eficiência, determinei que regularizasse a sua representação processual, por meio de instrumento de mandato outorgando poderes ao subscritor da peça.

Diante da regular citação, o Requerido apresentou suas razões de defesa (ID 10111853), com a respectiva procuração aos patronos constituídos no presente PAD (ID 10111855), suscitando inicialmente, a tempestividade do ato, afirmando que o prazo somente se iniciara em 22 de junho de 2022, com termo em 30 de junho de 2022, considerando a contagem em dias úteis. Requereu ainda, o acolhimento das razões de fato e de direito para o arquivamento do PAD sem aplicação de penalidade, apresentando ainda, as provas que pretendia produzir.

Em decisão cadastrada sob o ID 10465261, foi afastada a tese de contagem de prazo a partir da juntada da Carta de Ordem, bem como, de contagem de prazo em dias úteis, por ser diretriz típica da esfera instrumental civil, inaplicável ao caso. Assim, por força do inciso IV, do art. 17 da norma reguladora do CNJ, foi declarada a revelia do Magistrado Requerido e, em ato contínuo, determinado que procedesse a qualificação da testemunha arrolada, Flávia Braga Leite Venturin, em atenção aos princípios da ampla defesa e da verdade real.

O Magistrado peticionou complementando a qualificação da testemunha por ele indicada, reiterando as razões de defesa e pugnando pelo arquivamento do PAD (ID 10796606).

Na forma do art. 18, §5º, da Resolução n.º 135 do CNJ, ficou designada audiência para oitiva de: I – de ANDERSON CAMPOREZ, agricultor e político atuante no Município de Tailândia/PA, na qualidade de informante; II – de KEYLAFF MARIA ALVES DE MIRANDA, Servidora Chefe do Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Tailândia, na qualidade de testemunha; III – de LORENA PAZ CARDOSO LIMA, Vereadora do Município de Tailândia/PA, na qualidade de informante; IV – de FLÁVIA BRAGA LEITE VENTURIN, na qualidade de testemunha, indicada pelo Requerido e; V – do Requerido. Outrossim, que fosse oficiado Ministério Público, solicitando a apresentação, de cópia integral dos autos da Notícia de Fato nº 0001450-034/2020 da Promotoria de Justiça de Tailândia, bem como, fosse diligenciado junto à Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, para juntada dos arquivos de mídia faltantes da audiência de 05 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Juiz de Direito, Dr. Lúcio Barreto Guerreiro (ID 10959316).

Cumpridas as formalidades legais e devidamente intimados os participantes, aberta a audiência, não foi possível dar seguimento ao ato, face à ausência dos informantes, Anderson Camporez e Lorena Paz Cardoso Lima, tendo sido designada nova audiência para o dia 10 de novembro de 2022 (ID 11574904), quando então foram inquiridos os participantes, a exceção da testemunha do Requerido, em razão de pedido de desistência do próprio Magistrado (ID 11931693).

Encaminhados os autos ao Procurador-Geral de Justiça, apresentou alegações finais no sentido de que restou violado pelo Magistrado deveres insculpidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAM e no Código de Ética da Magistratura Nacional, por ter judicado em situação que justificaria o seu impedimento, beneficiando candidato do mesmo partido político de sua esposa e, ao final, pugnou pela aplicação de sanção adequada à conduta do Magistrado (ID 12190358).

Na sequência, o Magistrado apresentou suas razões finais (ID 12318654), registrando dentre outras teses, que: “ao próprio órgão administrativo máximo de fiscalização do Judiciário não compete a revisão da constitucionalidade de prerrogativas previstas em lei por ser essa atribuição exclusiva dos órgãos judiciais dotados de competência para tanto, descabe fazê-lo pela via administrativa, notadamente quando se utiliza dessa via para buscar a revisão de decisão judicial”. Por fim, requereu o arquivamento do PAD, em virtude da inocorrência de qualquer infração praticada no exercício de sua função judicante.

Determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento, converteu-se o julgamento em diligência em razão de inconsistência do Sistema PJE, na vinculação das mídias referentes à audiência de instrução realizada em 10 de novembro de 2022, neste PAD.

Dada ciência do conteúdo das mídias ao Magistrado e ao Ministério Público, sucessivamente, o Parquet peticionou ratificando as razões finais apresentadas (ID 13569172).

Por fim, o feito foi incluso em pauta para o julgamento definitivo.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar a ocorrência de infrações funcionais, pela conduta do Magistrado investigado, em razão de liminares deferidas nos autos das Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo nº 0800644-17.2020.8.14.0074; nº 0800643-32.2020.8.14.0074; nº 0800642-47.2020.8.14.0074 e nº 0800641- 62.2020.8.14.0074, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que possibilitaram a candidatura e reeleição do atual Prefeito, Paulo Liberte Jasper, conhecido como “Macarrão” naquela Cidade, político do mesmo partido em que é filiada a esposa do Magistrado, Lorena Paz Cardoso Lima - Vereadora do MDB, colocando assim, dúvida acerca da imparcialidade na condução dos processos, em especial, no momento das decisões.

Inicialmente, deve ser registrado, que a despeito da decretação da revelia, na forma
do inciso IV, do art. 17 da Resolução n° 135/2011-CNJ, por ter o Magistrado apresentado razões de
defesa fora do prazo legal
, procedi com todas as cautelas legais, garantindo o direito de defesa do investigado na sua acepção mais ampla, oportunizando manifestação em todas as etapas e atos do processo, inclusive, determinando intimação de testemunha arrolada pelo investigado, tudo
na busca da verdade real
.

Pontuo, que apreciei cada uma das provas produzidas, nas mais de quatro mil páginas dos autos, que contém a íntegra da Reclamação Originária formulada ao Conselho Nacional de Justiça, o judicioso trabalho desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça na Sindicância Administrativa e, o Procedimento Administrativo que ora está em julgamento, contendo inúmeros documentos e depoimentos em formato de mídia.

Para se aferir com clareza a responsabilidade do Magistrado e consequências jurídicas de sua conduta, passo ao exame em tópicos, para um melhor entendimento das peculiaridades do caso.

I – DO DESDOBRAMENTO DOS FATOS

Consta dos autos, que o reclamante, Anderson Camporez, conhecido como “Alemão”, foi candidato nas eleições municipais de Tailândia em 2020 pelo PL, perdendo o pleito eleitoral para o seu opositor do MDB, Paulo Liberte Jasper, conhecido como “Macarrão”, atual Prefeito.

De acordo com a oitiva do Reclamante perante à comissão de sindicância, conheceu o Magistrado e a esposa na Igreja Assembleia de Deus, através de colega do partido chamado Adeías, que informou que Lorena Lima pretendia candidatar-se ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, mesmo partido do Reclamante.

Afirmou o Reclamante, que advertiu Lorena Lima acerca da falta de conveniência de sua candidatura, uma vez que seu marido era o Juiz eleitoral da cidade, mas ela afirmou que ele ficasse despreocupado, pois o marido se afastaria da atividade.

Registrou que, filiada à agremiação partidária, a esposa do Magistrado foi designada para estar à frente do PL-Mulher, exercendo diversas atividades nessa função, ganhando projeção dentro da legenda. Posteriormente, ainda segundo o Reclamante: “o próprio Magistrado [me] pediu que gostaria que ela viesse candidata a vice [minha]”, mas recusou ao Magistrado o pedido, informando que esta decisão não era tomada apenas por ele.

Concluiu, relatando que passado certo tempo, a esposa do Magistrado teria “desaparecido” do partido. Daí então, dirigiu-se à residência do casal, onde, na presença do Magistrado, Lorena Lima informou que havia sido chamada pelo Prefeito Macarrão “para se juntar a ele”, apresentando propostas melhores para a carreira política dela. Inclusive, o Prefeito a empregaria na área da saúde, o que de fato ocorreu em ação de Saúde no Município, em março de 2020 (ID 8926893 e 11931694).

Nesse interim, Keyllaf Maria Alves de Miranda, então chefe do Cartório da 93ª Zona Eleitoral, informou em depoimento, existir processo na Justiça Eleitoral, de representação do MDB contra Lorena Lima, quando ainda vinculada ao partido PL, por propaganda extemporânea, porém, a representação terminou por ser arquivada a pedido do próprio MDB, que retirou a queixa formulada contra ela, quando passou a integrar o partido do Prefeito Macarrão (ID 8928623 e 11933910).

Estabelecida a transição partidária da esposa do Magistrado, do PL para o MDB e, as vantagens políticas e profissionais obtidas pela mudança de legenda, sobreveio a participação determinante do Magistrado investigado para o resultado daquela eleição municipal.

Isto porque, o Prefeito Macarrão pretendia vir candidato, mas estava impedido de concorrer à reeleição no ano de 2020, por força das mencionadas decisões, proferidas pelo Tribunal do Contas (TCE/PA) no ano de 2017.

Para que a candidatura do Prefeito “Macarrão” fosse aceita pelo MDB naquele ano, era essencial afastar a condição de inelegibilidade, que estava a produzir efeitos no mundo jurídico. Por essa razão, em 04/09/2020, Macarrão ajuizou as mencionadas 04 (quatro) Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Administrativo, requerendo liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCE/PA, que os tornava inelegível, bem como, a anulação dos arestos em sede de decisão definitiva.

A título de esclarecimento, transcrevo o pedido formulado por Macarrão, nos autos do processo de nº 0800641-62, correlato aos outros 03 (três) processos acima citados:

VII – DO PEDIDO

88. Tendo em vista a existência da probabilidade do reconhecimento do direito pleiteado na ação e o perigo de dano, requer o Autor a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, até o julgamento definitivo da presente demanda, a eficácia e o trânsito em julgado dos acórdãos nºs 50.708 e 56.565, do TCE/PA, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária.

89. Requer, ainda: a) a citação do réu, na pessoa de seu representante legal, na forma do art. 238, do CPC;

b) que seja julgada totalmente procedente a presente ação, para confirmar a tutela de urgência e declarar a nulidade dos acórdãos n°s 50.708 e 56.565, do TCE/PA, com a consequente desconstituição da rejeição das contas, na forma da fundamentação acima;

Dando sequência aos atos, o MDB marcou Convenção Partidária para 15/09/2020, com objetivo de definir os rumos do Partido e, a pretensa reeleição do Prefeito “Macarrão” naquela disputa.

Foi então, que por força das decisões liminares proferidas pelo Magistrado investigado, frise-se,
TODAS no mesmo dia da convenção de 15/09/2020
, foi efetivamente viabilizada a escolha do Prefeito Macarrão para as eleições.

No dia seguinte, em 16/09/2020, o Magistrado afastou-se de suas atividades perante a Justiça Eleitoral, sendo substituído, pelos Exmos. Juízes de Direito, Daniel Ribeiro Dacier Lobato e José Dias de Almeida Júnior, designados para atuar perante à 93ª Zona Eleitoral.

Em depoimento, a testemunha Keyllaf Miranda, então chefe do Cartório Eleitoral, confirmou a declaração de impedimento do Magistrado, afirmando que “segurou” o processo de habilitação da candidatura da esposa do Magistrado, até o efetivo afastamento das atividades, após a realização das Convenções Partidárias (ID 8928623 e 11933910).

Já reeleito o Prefeito Macarrão, em 17/12/2020, sacramentou-se que as liminares concedidas pelo Magistrado investigado tinham o condão de possibilitar a candidatura do concorrente do MDB, pois no julgamento Recurso Eleitoral nº 0600146-10.2020.6.14.0093, interposto pela legenda PL e Outros, sob a relatoria do Dr. Juiz Diogo Seixas Condurú, foi proferido o acórdão nº 31.678-TRE/PA, assim ementado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, I, ALÍNEA "G", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELA PRÓPRIA CORTE DE CONTAS. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cláusula de inelegibilidade constante da alínea 1. g do inciso I do art. 1º da LC 64/90 demanda, para sua incidência, a cumulativa presença de três requisitos, a saber: a) rejeição de contas alusivas ao exercício de cargos ou funções públicos por vício insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; b) irrecorribilidade da decisão proferida pelo órgão competente; c) inexistência de provimento que anule ou suspenda a inelegibilidade.

2.
In casu, foi concedida liminar pelo Poder Judiciário para suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCE/PA que rejeitaram as contas do candidato, à exceção de 1 (um) único acórdão, que foi suspenso pela própria Corte de Contas
.

3. A concessão de efeito suspensivo em recurso de revisão/rescisão pela Corte de Contas afasta o caráter de irrecorrível da decisão que rejeitou as contas, sendo apta a descaracterizar a inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará – Recurso Eleitoral nº 0600146-10.2020.6.14.0093 - Rel: Juiz Diogo Seixas Condurú – Julgamento: 17/12/2020) - Grifei

Com efeito, indeferido o Recurso Eleitoral do ora Reclamante, ficou clara a participação determinante do Magistrado investigado para o resultado daquelas eleições municipais (ID 8925875), que, repito, culminou na reeleição do Prefeito Macarrão.

II – DAS TESES DE DEFESA DO MAGISTRADO INVESTIGADO

Tanto na Sindicância quanto no Processo Disciplinar, o Magistrado manteve sua linha de defesa no sentido de que, a matéria objeto de apuração se restringiria à esfera judicial, circunstância que afastaria por completo a competência Administrativa. Enfatiza que a reclamação originária visa politizar uma questão jurídica e trazer para vias correcionais uma situação judicial.

Defende que a independência funcional não é um privilégio do juiz, mas sim uma garantia da própria sociedade, com juízes imunes a quaisquer tipos de pressões, interferências e represálias.
Vê a interferência da Corregedoria como espécie de censura
ao livre convencimento e motivação dos magistrados.

Ressalta que não viu óbice à sua atuação nos processos em que concedeu as liminares, pois são atos de livre exercício da profissão. Aponta que as decisões foram tomadas de forma independente e estão embasadas em precedentes, esclarecendo que a nenhum dos agravos de instrumento interpostos pelo Órgão Ministerial fora concedido o efeito suspensivo.

Aduz que a suspeição deve ser arguida por fatos objetivos e não, de acordo com subjetivismo de quem não deveria fazer parte do processo, referindo-se a pessoa do Reclamante “Alemão”. Ressalta ainda, que os agravos de instrumento, do Ministério Público, tinham como fundamento questões unicamente processuais e, versavam tão somente sobre discordâncias jurídicas, sem qualquer menção à suspeição para julgar as ações.

Afirma que respeitou os princípios da impessoalidade e moralidade e, que declarou seu impedimento para atuar na Justiça Eleitoral diante das pretensões eleitorais de sua esposa, o que demostraria a preocupação do Magistrado em não beneficiar ou prejudicar ninguém, em estrita observância aos princípios Constitucionais que regem a Administração Pública.

O Magistrado confirmou no interrogatório, que sua esposa era pré-candidata ao cargo de Vereador, o que foi concretizado na convenção eleitoral realizada em data que não soube precisar, porém, quando isso ocorreu, no dia seguinte, comunicou seu impedimento à Justiça Eleitoral, tendo antes apreciado contas dos candidatos à eleição, à exceção das contas de sua esposa.

Com relação as liminares terem sido concedidas todas no mesmo dia, alega que foram decisões tomadas em momentos diversos e após análise minuciosa. Isso porque, seria faticamente impossível que proferisse quatro decisões judiciais ao mesmo tempo, afirmando ter se debruçado sobre cada processo em momentos distintos, quando formou o seu livre convencimento motivado.

Em sua oitiva, o Magistrado afirmou nunca ter interferido em decisões de sua esposa, quanto a concorrer a cargos eletivos, limitando-se a apoiá-la e, que qualquer afirmação de sua interferência na carreira da esposa, seria baseada em machismo, construído dentro de uma sociedade patriarcal.

Afirmou que os serviços prestados por Lorena Lima à Prefeitura de Tailândia, se deram em razão da formação de sua esposa, por ser enfermeira e, também, diante do aumento da demanda de profissionais na pandemia de Covid-19.

Concluiu, requerendo que sejam acolhidas as teses das razões de defesa apresentadas, bem como o arquivamento do PAD sem aplicação de qualquer penalidade, ante à ausência de ato infracional praticado (ID 10111853, 929282 e 11936047).

III – DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO

As teses de defesa apresentadas pelo Magistrado, não se sustentam, pois em nenhum momento se busca rever o mérito das decisões liminares, mas sim analisar a conduta deste, que ao conceder provimento judicial, definiu o ocupante do maior cargo do Poder Executivo Municipal nas eleições de 2020 daquela cidade, beneficiando, diretamente, sua esposa com capital político partidário, eis que integrante do MDB, legenda pela qual foi eleita Vereadora, Lorena Lima e Macarrão, o Prefeito de Tailândia.

Mister ressaltar, que não se faz neste PAD exame do conteúdo das decisões proferidas judicialmente, mas sim a preservação dos deveres objetivos inerentes ao exercício da magistratura, notadamente, a preservação da imparcialidade e impessoalidade, que rege todos os agentes da Administração Pública, logo a conduta do Magistrado constitui objeto da via correcional.

As decisões liminares em voga, foram proferidas
TODAS no mesmo dia
, após o horário de expediente, mais precisamente às: 17h37min07s (processo 0800643-32.2020); 17h37min10s (processo 0800641-62.2020); 19h21min54s (processo 0800642-47.2020) e; 19h39min27s (processo 0800644-17.2020), conforme informações confirmadas em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau.

Como já pontuado neste voto, o dia 15/09/2021 coincide com a data de realização da convenção partidária do MDB, que confirmou as candidaturas de Macarrão e da esposa do Magistrado, fato também confirmado por Anderson Camporez (Alemão) e a testemunha Keyllaff Miranda, em seus depoimentos.

Deve ser registrado a peculiar constatação de que a mencionada convenção partidária, assinalava que o evento estava previamente marcado para iniciar às 20:00h, ou seja:
a convenção foi oficialmente aberta poucos minutos após decisão liminar do Magistrado
(19h39min27s), que suspendeu a eficácia dos acórdãos proferidos pelo TCE/PA, relativos à inelegibilidade do candidato Macarrão.

É inequívoco, que as decisões proferidas influenciaram a escolha dos filiados, quanto ao lançamento e apoio à candidatura de Macarrão, não mais impedido de concorrer ao pleito eleitoral, saltando aos olhos a conveniência e o casuísmo das liminares que contribuíram para trajetória política da esposa do Magistrado.

No que diz respeito a declaração de impedimento de atuar na Justiça Eleitoral em 16/09/2020, conforme aos princípios da moralidade e imparcialidade, em verdade, o afastamento decorre de obrigação legal, descrita no artigo 14, § 3º da Lei 4.737/65, do Código Eleitoral. Valendo ressaltar, que o que se discute aqui, repito, é a postura e a atuação do Magistrado no âmbito da Justiça Estadual.

Em relação ao vínculo empregatício mantido pela esposa do Magistrado junto à Prefeitura Municipal de Tailândia, a Comissão de Sindicância apurou a existência de vínculo contratual (prestação de serviços) com a Secretaria Municipal de Saúde, conforme diligência junto ao Portal da Transparência, onde identificou-se o pagamento de três parcelas de R$ 4.000,00, efetivadas como contraprestação pecuniária em 02/03/2020, 05/03/2020 e 11/03/2020 (ID 936149).

Como dito, o Magistrado confirmou a contratação da esposa para atuar na área de saúde do Município de Tailândia, durante a pandemia de Covid-19. Contudo, os pagamentos realizados à Lorena Lima são anteriores ao primeiro caso confirmado de Covid-19 no Estado do Pará, ocorrido em 18/03/2020.

Conclui-se, que as atividades remuneradas foram realizadas antes das medidas adotadas em razão da pandemia, pois o pagamento de despesa pública
somente é efetuado após sua regular liquidação, nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64
, fato que coincide com o depoimento do Reclamante, quanto aos ganhos profissionais e políticos da esposa do Magistrado, ao trocar de legenda, do PL para o MDB (ID 8926893 e 11931694).

Outro ponto a ser esclarecido, se refere a alegação do Magistrado, de que o Ministério Público não arguiu sua suspeição nos autos dos processos da Justiça Comum e, que os agravos de instrumento interpostos pelo Órgão Ministerial apenas se fundamentaram em teses jurídicas.

Em verdade, verifica-se que nas quatro ações anulatórias em questão, o Parquet requereu a declaração de suspeição,
para todos os processos que tivessem como parte o Gestor municipal
, sendo que, em dois deles (0800642-47.2020 e o 0800641-62.2020), o pedido foi ratificado pelo Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, com fundamento no art. 145 do CPC.

Entretanto, a não apreciação do Magistrado aos pedidos de suspeição, formulados por Múltiplos Órgãos (MP e Estado), deixou clara a intencionalidade de permanecer nos processos por via transversa, pois, propositadamente, não cumpriu a regra prevista no art. 146 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 146. (...)

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

Infere-se do comando legal, que não houve observância do procedimento descrito na lei, que seria de reconhecer a suspeição, remeter o processo ao seu substituto automático ou, determinar a autuação em apartado e instruir o feito para remessa ao Tribunal. Em pese frisar,
a existência de outros juízes na Comarca de Tailândia para substituí-lo
, como foi feito na esfera Eleitoral, por ocasião da declaração de seu impedimento.

Tal fato, por si só, já autoriza a adoção de medidas disciplinares, sendo apropriado elencar os eventos e datas em que o Magistrado teve oportunidade de apreciar os pedidos de suspeição formulados nas ações anulatórias, mas optou por não os fazer, praticando diversos atos processuais, sem uma única manifestação sobre a arguição de suspeição, senão vejamos:

1º)
Processo n°
0800641-62
.2020.8.14.0074

Pedido de Suspeição 28/10/2020, pelo Ministério Público (ID20728115) e,

Pedido de Suspeição 06/11/2020, pelo Estado do Pará (ID 20949602).

- 12/11/2020 - despacho - quebra do sigilo - ID 21093681

- 19/01/2021 – despacho - custas - ID 225431765

- 26/01/2021 – termo de audiência - redesignada – ID 2269038

- 03/06/2021 – despacho – cancelamento de audiência

- 05/08/2021 – despacho – para provas ou julgamento antecipado

05 atos sem apreciar a arguição de suspeição (continua no processo)

2º)
Processo n° 0800642-47.2020.8.14.0074

Pedido de Suspeição 28/10/2020, pelo Ministério Público (ID 20728135) e,

Pedido de Suspeição 05/11/2020, pelo Estado do Pará (ID 20919611).

- 12/11/2020 - despacho - quebra do sigilo - ID 21093663

- 19/01/2021 - despacho - custas - ID 22543927

- 26/01/2021 - termo de audiência -redesignada – ID 22745802

- 07/06/2021 - despacho – acautelar autos em Secretaria - ID 27713260

- 02/12/2021 – Declaração de Suspeição

04 atos sem apreciar a arguição de suspeição

3º)
Processo n° 0800644-17.2020.8.14.0074

Pedido de Suspeição 28/10/2020, pelo Ministério Público (ID 20728961).

- 12/11/2020 - despacho - quebra do sigilo - ID 2109552

- 19/01/2021 – despacho - custas - ID 22533104

- 25/01/2021 – termo de audiência - redesignada – ID 22699063

- 01/09/2021 – despacho - diligências – ID 33487630

- 02/12/2021 – Declaração de Suspeição

04 atos sem apreciar a arguição de suspeição

4º)
Processo n° 0800643-32.2020.8.14.0074

Pedido de Suspeição 28/10/2020, pelo Ministério Público (ID 20729465).

- 12/11/2020 - despacho - quebra do sigilo - ID 21092264

- 19/01/2021 – despacho - custas - ID 22533091

- 26/01/2021 – termo de audiência – redesignada – ID 22744511

- 07/06/2021 – despacho – acautelar autos em Secretaria - ID 22744512

- 02/12/2021 – Declaração de Suspeição

04 atos sem apreciar a arguição de suspeição

Seguindo a sequência dos atos judiciais, verifica-se que nos feitos de nº 0800642-47, 0800644-17 e 0800643-32, o Magistrado declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo,
somente em 02/12/2021
, diante da nomeação de sua esposa para o cargo de Secretária Especial de Governo da Prefeitura de Tailândia, permanecendo ainda, no feito de nº 0800641-62.

O reconhecimento tardio da ausência de isenção para julgar, demonstra a postura contraditória do Magistrado, pois Lorena Lima já havia integrado a folha de pagamento da Prefeitura, em março de 2020, entenda-se vinculada e subordinada ao Prefeito Macarrão, contudo, atuou nos processos e julgou liminares do interesse do Chefe de sua esposa.

Importante pontuar, ainda, a existência de fotografias juntadas aos autos pelo Reclamante, integrantes da Notícia de Fato nº 0001450-034/2020 da Promotoria de Justiça de Tailândia, em que o Magistrado e esposa, aparecem fazendo campanha política juntos para 03 (três) pautas: pelo lockdown na pandemia; pela eleição de Lorena Lima; e dando apoio político ao Prefeito Macarrão, com a legenda “sou macarrão”.

Como se vê, temos ainda mais elementos que corroboram para a caracterização da quebra do dever de imparcialidade do Magistrado, sendo oportuna a vinculação das imagens no voto, para que Vossas Excelências relembrem esse registro:

A propósito trago à baila a Resolução nº 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, que estabelece parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, sendo pertinente destacar alguns de seus artigos:

Art. 2º O uso das redes sociais pelos magistrados deve observar os preceitos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, do Código de Ética da Magistratura Nacional, os valores estabelecidos nos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial e o disposto nesta Resolução.

Um parêntesis, os Princípios de Conduta Judicial de Bangalore foram elaborados pelo Grupo de Integridade Judicial das Nações Unidas, sendo eles: a) independência; b) imparcialidade; c) integridade; d) idoneidade; e) igualdade e; f) competência e diligência.

Voltando a Resolução nº 305/2019, destaco também os artigos a seguir:

Das Recomendações de Conduta

Art. 3º A atuação dos magistrados nas redes sociais deve observar as seguintes recomendações: (...)

II – Relativas ao teor das manifestações, independentemente da utilização do nome real ou de pseudônimo:

a) evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário; (...)

Das Vedações

Art. 4º Constituem
condutas vedadas aos magistrados
nas redes sociais: (...)

II – emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou
manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos
(art. 95, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; art. 7º do Código de Ética da Magistratura Nacional); - Grifei

No mesmo sentido, o Provimento nº 135/2022, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o propósito de assegurar a normalidade das eleições e, garantir a segurança dos magistrados envolvidos, dispõe em seus artigos 2º e 3º o seguinte:

Art. 2º Os magistrados, investidos ou não em função eleitoral, devem manter conduta irrepreensível em sua vida pública e privada e adotar postura especialmente voltada a estimular a confiança social acerca da idoneidade e credibilidade do processo eleitoral brasileiro e da fundamentalidade das instituições judiciárias, observando ainda que:

I – a singularidade do atual cenário político-democrático exige de todos pleno alinhamento e união de esforços na construção de um ambiente pacífico e saudável;

(...)

IV – a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais do magistrado, mas a integridade de sua conduta, inclusive fora do âmbito estritamente jurisdicional, contribui para uma fundada confiança da sociedade na judicatura, o que impõe ao juiz restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral (arts. 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional).

Art. 3º
São vedadas aos magistrados sob jurisdição do CNJ
, investidos ou não em função eleitoral:

I – manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia,
ainda que em perfis pessoais próprios ou de terceiros
, que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou
que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições
;

II –
associação de sua imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas
, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios na internet, podcasts ou canais de rádio ou vídeo
que, sabidamente, colaborem para a deterioração da credibilidade dos sistemas judicial e eleitoral brasileiros ou que fomentem a desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições
.

§ 1º As vedações constantes neste artigo também se aplicam a magistrados afastados temporariamente da jurisdição por questões disciplinares ou postos em disponibilidade. (...) - Grifei

No caso,
seja pela intencionalidade ou pela permissividade
, o Magistrado atuante nos processos da Justiça Comum, descumpriu seu dever funcional, ao dar apoio político direto a uma das partes, expondo publicamente sua imagem. Utilizou-se ainda, do poder inerente ao cargo que ocupa naquela cidade, para influenciar no resultado das eleições e, defini-las por meio de liminares, as concedendo minutos antes da convenção.

Logo, a inobservância das diretrizes postas pelo CNJ e de seu Órgão Censor, bem como, dos preceitos inerentes ao exercício da Magistratura, demonstram intrinsecamente, violação ao dever de prudência e, mácula ao juízo de imparcialidade, por parte do investigado.

Apenas a título de esclarecimento, quanto ao mérito das liminares concedidas pelo Magistrado, mesmo não sendo objeto de discussão nesse PAD, apropriado trazer ao conhecimento dos julgadores, que em consulta ao Sistema PJE - 2º Grau, identifiquei que os agravos de instrumento interpostos pela Promotoria de Tailândia foram reunidos por prevenção sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Neto.

Outrossim, necessário ressaltar, que nos quatro agravos de instrumento foi proferida decisão, no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos, REFORMANDO INTEGRALMENTE as liminares concedidas pelo Magistrado, por CONFRONTAREM a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DA CONCLUSÃO

As ações declaratórias foram recebidas pelo Magistrado investigado, então titular da 1ª Vara Cível de Tailândia, que permaneceu com os processos em trâmite na Justiça Comum, mesmo após reiterados pedidos de suspeição da Promotoria de Justiça e da Procuradoria do Estado.

O Magistrado tinha plena compreensão da repercussão de suas decisões para aquele Município e vantagens que poderia obter, mas escolheu alavancar a carreira política de sua esposa, oportunizando a eleição de correligionário do partido, ao cargo máximo do Executivo Municipal.

Não bastasse o contexto político-local, as decisões foram proferidas pelo Magistrado em momento muito peculiar,
dificultando sua revisão pelo Tribunal
.

Isto fica claro, pelas
assinaturas em bloco
, no “último dia”, minutos antes da realização da convenção partidária do MDB, todas após o regular expediente forense.

É certo que agravos de instrumento interpostos com pedido de efeito suspensivo têm o condão de reverter decisões interlocutórias de 1ª instância. Contudo, os requisitos para concessão do efeito suspensivo são cumulativos e, o risco, em casos desta natureza, é inverso.

Pois, retirar liminarmente candidato já escolhido pelo Partido para o pleito eleitoral, tumultuaria por completo aquelas eleições municipais, prejudicando alianças previamente estabelecidas pelas legendas, afetando não só o MDB, mas todo o certame.

Neste cenário, o ganho de capital político da esposa do Magistrado dispensa prova material de vantagem, é consequência lógica do partido de que ela integra e, do cargo que estava a concorrer.

Sabe-se que na vida política os amigos da situação recebem os louros, assim, Lorena Lima com apenas 28 anos de idade, ganhou proeminência e força dentro do partido, tendo sido eleita Vereadora com maior número de votos (1.254), chegando à Vice-Presidência da Câmara Municipal da Tailândia e, posteriormente, nomeada Secretária Especial do Governo Municipal,
pelo próprio Prefeito Macarrão
, seu Ex e atual Chefe (https://portaltailandia.com/tailandia-pa/apos-10-meses-vereadora-lorena-lima-pede-licenca-do-cargo-e-assume-secretaria/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=94773&relatedposts_position=1).

Vivemos tempos de exposição do Judiciário, mais do que nunca, os Juízes e suas decisões estão sob a vigilância da sociedade. No caso concreto, temos um Magistrado que ajuda sua esposa, dando decisões que favorecem a candidatura de colega do partido, além de, casuisticamente, criar entraves à revisão por esta Corte Recursal, assinando liminares fora do horário de expediente forense e minutos antes de convenção que definiria como candidatos: sua esposa e, Macarrão, o agraciado pelas decisões.

Por tudo isso, os argumentos levantados pela defesa, não foram capazes de elidir as provas, de evidente violação do dever de imparcialidade do Magistrado que, viabilizando a candidatura do Prefeito Macarrão, acabou por beneficiar diretamente sua esposa, por meio de provimento judicial.

Vale trazer, a manifestação do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, que ao apresentar seu parecer, concluiu, acertadamente, que restou violado pelo Magistrado:

“o dever insculpido no artigo art. 35, I da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAM), c/c arts. 1°, 4°, 8°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional, por ter efetivamente judicado, em clara situação que justificaria o seu impedimento, proferindo decisões liminares que beneficiaram candidato do mesmo partido político de sua esposa, o que provocou desequilíbrio no certame eleitoral, de forma indevida.”

Manifestação esta que acompanho integralmente, por tudo que foi esposado neste voto, assim, desde logo, sugerindo à Corte a procedência do presente PAD, para a aplicação da correspondente penalidade ao Magistrado investigado, por infringência do artigo art. 35, I, da Lei Complementar n° 35/1979 c/c arts. 1°, 4º, 8°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional.

V – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a dosimetria da pena, conclui-se que as condutas do Magistrado configuraram quebra de imparcialidade na tomada de decisões em favor do então pré-candidato à reeleição à Prefeitura de Tailândia, Paulo Liberte Jasper (Macarrão), colega de partido de sua esposa,
Lorena Paz Cardoso Lima
, implicando em violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 4º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, pela prática de infração disciplinar:

Lei Complementar nº 35/1979

Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;(...)

Código de Ética da Magistratura Nacional

Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências que pode provocar.

Atenta ao fato de não haver registro de antecedentes contra o Magistrado, mas, todavia, não posso me furtar do dever legal que me incumbe e, tampouco, contribuir para o desgaste da imagem do Poder Judiciário. Assim, aplicarei a penalidade cabível, tendo em mente a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Um julgador parcial, afasta qualquer possibilidade de Justiça e fere de morte a credibilidade de todo o sistema. Aquele que se utiliza do mecanismo da Justiça, para obter vantagem pessoal (no caso, à esposa), não pode permanecer nesse Poder e, deve receber a punição adequada à gravidade da conduta.

É grave o fato de o Magistrado ter se recusado a reconhecer suspeição apesar do benefício pessoal à sua esposa, mas é extremamente grave, se recusar a adotar o procedimento definido pela lei processual civil nos casos de arguição de suspeição, mesmo após ter sido provocado várias vezes, pelo Parquet e pelo Estado, demonstrando com prepotência e arbítrio, a intenção de atuar diretamente nos casos.

Não é vedado ao Magistrado manifestar-se politicamente, direito Constitucional comum a todos os cidadãos, mas deve ser exercido com a cautela que seu mister exige. No entanto, permitir o uso de sua imagem em rede social, apoiando politicamente parte de processo que está sob seus cuidados, rompe qualquer limite de razoabilidade, por ser conduta incompatível com exercício da Magistratura.

O conjunto probatório demonstra que os fatos imputados ao Magistrado não se traduzem em apenas erros de procedimento, mas sim, em manifesta intenção de favorecimento, que alavancou politicamente sua esposa, por meio de decisões que mudaram os rumos daquela eleição municipal.

A LOMAN institui regras básicas para fixação das penas e, como se vê em todo sistema punitivo, as máximas da razoabilidade e proporcionalidade são vetores a serem empregados no processo de arbitramento da pena.

Acerca das penas disciplinares aplicáveis aos Magistrados, o art. 3º da Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância ao disposto no art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), assim preconiza:

Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:

I – advertência;

II – censura;

III – remoção compulsória;

IV – disponibilidade;

V – aposentadoria compulsória;

VI – demissão.

Denota-se da norma que são penas disciplinares: a advertência; a censura; a remoção compulsória; a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e; a demissão.

De plano, já excluo a possibilidade de aplicação da pena de advertência, uma vez que, segundo o artigo 43 da LOMAN e artigo 75 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal aplicação decorre da negligência do Magistrado no cumprimento dos deveres do cargo, não sendo este o caso, uma vez que o processado cometeu as infrações administrativas por meio de condutas comissivas, que violaram ativamente os princípios administrativos da impessoalidade e moralidade.

De igual modo, excluo a possibilidade de aplicação da pena de censura, uma vez que, segundo o artigo 44 da LOMAN e artigo 75 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para tal aplicação faz-se mister a reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave, o que, também, não se enquadra na hipótese dos autos dada a sua gravidade.

Quanto as penas de remoção compulsória e, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, o artigo 45 da LOMAN e o artigo 76 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, preveem a necessidade de decretação, de forma justificada e por motivo de interesse público. Não obstante, o favorecimento pessoal por meio de decisão parcial, somado, a participação política partidária, evidenciam a necessidade de uma punição mais rigorosa, face a incompatibilidade permanente para o exercício do cargo.

Por sua vez, a sanção proporcional a magnitude das faltas disciplinares é a de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, prevista no art. 28 da LOMAN e artigo 76 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

LOMAN

Art. 28 - O magistrado vitalício poderá ser compulsoriamente aposentado ou posto em disponibilidade, nos termos da Constituição e da presente Lei.

Regimento Interno

Art. 76. O Tribunal Pleno poderá determinar, de forma justificada e por motivo de interesse público, a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria compulsória de qualquer magistrado do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Deste modo, em um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, onde os atos praticados pelo Magistrado deixaram de observar os preceitos de prudência e cautela indispensáveis ao íntegro exercício da atividade judicante, imperiosa a aplicação da pena de aposentadoria compulsória, a qual se caracteriza adequada e proporcional à gravidade dos fatos.

Em casos de conduta igualmente repreensível, esta Egrégia Corte Estadual, decidiu pela necessidade de aplicação da pena de aposentadoria compulsória, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DOIS MAGISTRADOS – SUPOSTA TRANSGRESSO AOS DEVERES FUNCIONAIS PREVISTOS NO ART. 35, I E VIII DA LOMAN E AINDA NOS ARTS. 5o, 8o, 17 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA
– PRELIMINARES – PRECRIÇO – REJEITADA – DENÚNCIA ANÔNIMA – REJEITADA – PROVA ILÍCITA - GRAVAÇO AMBIENTAL – REJEITADA – MÉRITO – COM RELAÇO AO MAGISTRADO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – PROVAS TESTEMUNHAIS NO CORROBORAM A ACUSAÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI IMPUTADA – ABSOLVIÇO – COM RELAÇO AO MAGISTRADO RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA – REQUERIDO SE ABSTEVE DE COMPARECER PARA REALIZAÇO DO EXAME PERICIAL PARA COMPARAÇO DO TIMBRE DE VOZ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NO AUTOINCRIMINAÇO – TRIBUNAL PLENO DETERMINOU A REALIZAÇO DO EXAME ATRAVÉS DA UTILIZAÇO DE GRAVAÇO CONSTANTE NO SITE DO TJPA – PROVA PERICIAL CONSTATA COMPATIBILIDADE ENTRE A VOZ CONSTANTE DO ÁUDIO E A VOZ DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PRECLUSO PRO JUDICATO- APRESENTAÇO DE CONTRA- PERÍCIA INTEMPESTIVAMENTE – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –
CARACTERIZAÇO DAS INFRAÇES DISCIPLINARES CONSTANTES DOS ARTIGOS 35, I E VIII DA LOMAN E ART. 17 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – NEGOCIAÇO PARA VENDA DE DECISO – GRAVAÇO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES – INFRAÇO GRAVE – DOSIMETRIA - APLICAÇO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS
(...)

(TJPA, processo nº 0005184-09.2019.814.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, julgado em 13 de outubro de 2021) – Grifei

EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇO AS DISPOSIÇES CONTIDAS NOS ART. 35, I E IV DA LOMAN (LEI COMPLEMENTAR No 35/1979), ART. 22 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E ART. 203, I E IV DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
. PRELIMINARES: 1) PRAZO PRESCRICIONAL NO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PENA IN CONCRETO. ANÁLISE JUNTAMENTE COM A QUESTO MERITÓRIA. 2) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO MAGISTRADO REPRESENTANTE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 3) AUSÊNCIA DE CITAÇO DO REPRESENTADO. NULIDADE DA CITAÇO POR HORA CERTA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DESACOLHIDA. 4) MÉRITO. MAGISTRADO REPRESENTADO QUE ADENTROU ABRUPTAMENTE NA SALA ONDE SE REALIZAVA AUDIÊNCIA DO JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE MARABÁ. DISCUSSO DE QUESTO ADMINISTRATIVA ATINENTE A DIREÇO DO FÓRUM DE MARABÁ (LOTAÇO DE SERVIDOR EM SECRETARIA). SUSPENSO DO ATO. SUPOSTA IRRELEVÂNICA DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA QUE VIOLA A IGUALDADE E JUSTIÇA. DESCONTROLE DO REPRESENTADO. ATITUDE AGRESSIVA E INOPORTUNA QUE DESRESPEITOU O REPRESENTANTE E O ATO JURÍDICO QUE SE OPERACIONALIZAVA. VIOLAÇO AS REGRAS DE ÉTICA PROFISSIONAL EXIGIDAS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROCEDÊNCIA DO PAD. 5)
DOSIMETRIA: APLICAÇO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 6) PRESCRIÇO. INOCORRÊNCIA
. (...)

(TJPA, processo nº 0004331-05.2016.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, Tribunal Pleno, julgado em 02 de maio de 2018) - Grifei

Concluindo o fundamento da dosimetria, mas não menos importante, destaco precedente recentíssimo, de 25 de abril de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, envolvendo Magistrado que atuou politicamente e, conduziu feito judicial sem observância dos trâmites legais, justamente como ocorreu neste PAD. Assim, guardadas as peculiaridades de cada caso, vejamos a ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE MAGISTRADO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS PELOS ARTS. 35, I E VIII, DA LOMAN, E AFRONTA AO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ATUAÇÃO COM CARÁTER POLÍTICO-PARTIDÁRIO
EM VÍDEO DIVULGADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
E NA CONDUÇÃO DE FEITO JUDICIAL
. PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES.
APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
.

1. Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de magistrado do TRF 1ª Região, por suposta atuação com caráter político-partidário em vídeo divulgado na rede mundial de computadores e na condução de feito judicial.

2. A atuação dos magistrados em associações de classe não afasta a obrigação de compatibilizarem as atividades associativas com a observância dos deveres funcionais. Logo, o mero fato de o magistrado atuar como representante de associação não pode servir de manto para encobrir apoio público a candidato/partido político, tampouco de escudo para manifestações que descredibilizem o processo eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, como verificado nos autos.

3. Havendo elementos que atestam que a atuação do magistrado no vídeo divulgado não só associou a sua imagem à atividade político-partidária, como desconsiderou a imparcialidade e a independência indispensáveis ao exercício da magistratura, tem-se configurada a falta disciplinar.

4. Revela o substrato probatório que o magistrado também se utilizou de feito judicial para concretizar as pretensões político-partidárias que não puderam ser alcançadas só com os questionamentos/críticas feitos à atuação do TSE, no vídeo divulgado.

5. Comprovado que essas investidas foram desde permitir, de forma consciente e deliberada, o processamento de ação em foro claramente incompetente até a tentativa de mobilização do Exército para uma atuação conjunta contra a segurança, efetividade e confiabilidade das eleições, mostra-se igualmente evidenciado o ato falto faltoso.

(...)

9. Cuidando-se de atos faltosos graves que apontam no sentido da incompatibilidade permanente para o cargo, mostra-se adequada a aplicação da pena de aposentadoria compulsória. (...)

(CNJ - PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0000197-18.2019.2.00.0000 - Rel. MAURO PEREIRA MARTINS - 6ª Sessão Ordinária de 2023 - julgado em 25/04/2023) - Grifei

No voto, o Exmo. Ministro Mauro Pereira Martins, rechaçou postura daquele Magistrado, ressaltando a existência de indícios da utilização do cargo para atos parciais e de conteúdo político-partidário. Destaco o que interessa:

E sendo assim, a convicção que avulta de todo o panorama traçado nos autos é a de que a atuação do magistrado, seja no vídeo publicado ou na condução da ação popular, foi realmente voltada “a atender interesses e orientações pessoais de conteúdo político-partidário”.

(...)

Nesse ponto, inclusive, vale ressaltar que, embora a decisão judicial não possa (e não seja) alvo deste feito disciplinar, o seu conteúdo serve, consoante bem pontuou este Conselho (Id. 3529475), “como elemento apto a demonstrar [...] o estado de ânimo de quem prolatou a decisão”

Também ponderou o Conselheiro Relator: “Ele não pode se manifestar sobre política partidária. A magistratura ou o papel dele como líder de uma associação não dá a ele o direito de se manifestar sobre todo e qualquer assunto (...)”.

Igualmente assertivo, foi o voto convergente proferido pelo Exmo. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que ao examinar a questão, consignou:

(...) A meu ver, a incompatibilidade permanente com o exercício da magistratura é inequívoca e o afastamento do acusado da jurisdição é medida que se impõe. (...)

Na perspectiva de que a independência funcional não pode servir de escudo para a prática de condutas delituosas e destituídas de legitimidade jurídico-constitucional (STF - MS 27148/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), a conduta funcional descrita na Portaria inicial deve ser avaliada disciplinarmente pelo Conselho Nacional de Justiça. (...)

Não é compatível com a magistratura, nem provisória, nem permanentemente, um membro do Poder Judiciário avesso às restrições impostas ao exercício de tão nobre função estatal. A LOMAN, o Código de Ética da Magistratura, os Princípios de Bangalore, todos informam a quão comprometida deve ser a vida de um juiz, em nome da imparcialidade e independência de suas funções. (...)

Por fim, o Conselheiro Vistor, para fundamentar a aplicação da pena mais gravosa, se reportou a jurisprudência há muito consolidada do CNJ, in verbis:

REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DEATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS APLICADA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEDEFESA REJEITADA. MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E DESPROPORCIONALIDADE DA PENAAPLICADA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não demonstrada a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, as preliminares de nulidade arguidas pelo Requerente não comportam acolhimento.

2. Afastada a alegação de que a decisão proferida na origem estaria em desacordo com as provas dos autos, sua integral manutenção é medida que se impõe.

3. Dada a gravidade da conduta imputada, a pena aplicada ao Requerente não se afigura desproporcional.

4. Pedido de revisão julgado improcedente.

(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005579-07.2010.2.00.0000 - Rel. BRUNO DANTAS - 164ªSessão Ordinária - julgado em 05/03/2013) - Grifei

O julgamento em comento, repercutiu e, tornou-se matéria vinculada no Portal Oficial do CNJ, com o título: “Juiz que se posicionou politicamente em período eleitoral é aposentado pelo CNJ”, sendo necessário, citar trecho do artigo, que registra fala da Presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, Exma. Ministra Rosa Weber:

“Quando vejo um caso como esse me vem à mente o ministro Cezar Peluso, que me deu posse no STF. Na ocasião julgávamos um processo criminal. Ele dizia que juiz algum tem prazer em condenar. Aqui não estamos num processo criminal, mas sim num PAD. Sempre penso sobre o que leva uma pessoa a fazer concurso para juiz. E esse tipo de conduta incompatível só pode ensejar que endossemos essa perda de cargo, repito, com enorme tristeza”.

(https://www.cnj.jus.br/juiz-que-se-posicionou-politicamente-em-periodo-eleitoral-e-aposentado-pelo-cnj/)

Desta forma, em caso análogo, o Conselho Nacional de Justiça se posicionou de maneira uníssona, afirmando que, o grau de reprovabilidade da conduta, é o mais elevado, concluindo pela aplicação da respectiva pena de aposentadoria compulsória.

Vale pontuar, que naquele caso, o Juiz atuou politicamente em um único processo e, no presente, o Magistrado decidiu em 04 (quatro) processos que beneficiaram sua esposa, recusando-se, de maneira reiterada, em cumprir ritos processuais definidos em lei, demonstrando a incompatibilidade total para o exercício da Justiça.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, afetando não apenas o indivíduo sancionado, como também exercendo a chamada repressão geral, inibindo práticas semelhantes por parte de terceiros, com base nos fatos, na lei e, em precedentes deste Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, JULGO PROCEDENTE o Processo Administrativo Disciplinar e, considerando a gravidade da conduta do Magistrado, razoável e proporcional a aplicação da penalidade de:

(i) APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, inciso V, da LOMAN, pela violação aos deveres de independência, imparcialidade, prudência e cautela de que tratam os arts. 1º, 4º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, além do disposto no inciso I do art. 35 da LOMAN, pela prática de infração funcional.

(ii) Dê-se ciência deste resultado à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 20, § 4º, da Resolução nº. 135 do CNJ.

(iii) Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para as providências cabíveis, nos termos do parágrafo único do art. 22, da Resolução nº. 135 do CNJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, 31 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023